Tribunal: STF
Processo: Rcl 90481
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Diná do Pilar Pereira da Silva dos Anjos, Ana Paula Chigutt dos Anjos Rodrigues e Flávio Luis Chigutt dos Antos alegam ter a Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo n. 0012576-74.2022.8.16.0182, contrariado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 606.199 (Tema 439/RG) e do ARE 1.306.505 (Tema 1.157/RG), bem como inobservado a modulação de efeitos da decisão proferida no RE 1.426.306 (Tema 1.254/RG).

Relatam que, na origem, ajuizaram ação revisional de proventos de aposentadoria e pensão, objetivando garantir o direito à paridade do ex-servidor Antônio José Chigutt dos Anjos, estendendo-lhe as vantagens concedidas aos servidores ativos (progressões e promoções com base em critérios objetivos), nos termos do art. 40, §8º, da Constituição Federal.

Esclarecem que o instituidor da pensão por morte “teve seu emprego celetista transformado em cargo público em 1992, eis que ingressou no serviço público em 1977, sendo beneficiado ainda pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT”.

Pontuam que o servidor, já falecido, aposentou-se em 2001 na condição de servidor efetivo integrante do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná, fazendo jus à paridade e isonomia, sobretudo porque, no julgamento do Tema 439/RG, restou assegurado aos servidores inativos do Paraná, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Estadual n. 13.666/2002, o direito de ter seus proventos ajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação, à luz do art. 40, §8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC 41/2003).

Defendem que, apesar de eventual vício de inconstitucionalidade na forma de ingresso no serviço público, o Supremo Tribunal Federal vem resguardando as aposentadorias já concedidas com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da segurança-jurídica, a exemplo do decidido no Tema 1.254/RG e nas ADIs 3.221, 3.609, 3.636 e 5.111, sendo “evidente que tais servidores ex-celistas permanecerão como servidores efetivos, fruindo dos direitos e prerrogativas daí inerentes”.

Sustentam a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 1.695/PR, pois o julgamento ocorreu em 2005, posteriormente à aposentadoria do instituidor da pensão.

Argumentam que a tese jurídica firmada no Tema 1.157/RG não se aplica a ex-celetistas inativos abrangidos pela modulação de efeitos do Tema 1.254/RG, motivo pelo qual o órgão reclamado teria obstado indevidamente o trâmite do recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, usurpando a competência desta Suprema Corte para análise da controvérsia.

Requerem, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão os reclamantes.

Cuida-se, originariamente, de ação revisional de proventos de aposentadoria e pensão por morte, por meio da qual os autores, ora reclamantes, buscam assegurar a paridade e isonomia a servidor público aposentado e já falecido, estendendo-lhe o direito às promoções e progressões concedidas aos servidores da ativa pela Lei n. 13.666/2002, do Estado do Paraná.

O Juízo de primeira instância, com fundamento no Tema 439 da Repercussão Geral, reconheceu o direito à paridade no caso concreto, julgando procedente o pedido para “determinar a retificação do histórico funcional do servidor falecido para a Referência 9 (nove) da Classe II (dois), com o implemento da alteração de subsídio em favor da autora, bem como condenar o Estado do Paraná ao pagamento do valor retroativo a contar de 13/04/2017 até a efetiva implementação em folha, nos termos da fundamentação” (eDoc. 3, fl. 149).

A sentença, contudo, foi posteriormente reformada pela Turma Recursal, sob os seguintes fundamentos:

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se os autores, ora recorridos, têm direito à paridade e à isonomia, sendo submetidos à promoção e às progressões concedidas aos servidores ativos, e se os requeridos estão compelidos ao pagamento dos valores atrasados. 
Do exame das provas dos autos, verifica-se que o servidor gerador da pensão era estável, mas não efetivo, uma vez que ingressou como ocupante de emprego na Administração, regido pela CLT, sem o precedente concurso público (mov. 15.9 - fls. 17). 
Por conseguinte, há proibição de que venha a usufruir dos direitos previstos que são exclusivos dos servidores ativos estáveis e efetivos, consoante orientação do Tema nº 1157 do STF:
[...]
Somado a isso, ao julgar a ADI n 1º . 1695/PR, o Supremo Tribunal Federal afastou expressamente qualquer benefício exclusivo de servidor titular de cargo efetivo aos servidores ingressantes sem concurso público, de modo que a Administração não pode se furtar dessa orientação. Senão vejamos:
[...]
Portanto, a pretensão recursal do Estado do Paraná deve ser acolhida, com a reforma da sentença de origem e a improcedência dos pedidos iniciais. 
O voto, portanto, é no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Paraná, nos exatos termos da fundamentação. (eDoc. 4) (Grifei)

Na sequência, a autoridade reclamada negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos autores, ao considerar que o acórdão recorrido está de acordo com as diretrizes do Tema 1.157 da Repercussão Geral, conforme segue:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que, com base em determinação do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Ana Paula Chigutt e outros, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil.
[...]
No mérito, sem razão a parte agravante.
[...]
De início porque a Excelsa Corte, ao apreciar o ARE 1.306.505, decidiu pela existência de repercussão geral do tema: “Reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e em período não abrangido pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT” (Tema n. 1157).
[...]
Assim, fixado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema através da sistemática da repercussão geral, nos cabe somente aplicar a tese conclusiva firmada para os fins dos artigos 1.036 do CPC, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040 do mesmo diploma legal. 
[...]
Na essência, a estabilidade excepcional não contempla aos servidores não concursados direitos e prerrogativas próprias inerentes aos servidores estáveis. 
A estabilidade conferida pela Constituição da República aos servidores não concursados, inaugura uma verdadeira exceção ao regramento geral, que assegura o acesso a determinados benefícios apenas aos detentores de cargo público exercido por meio do ingresso mediante concurso público. 
Com isso, conclui-se que a excepcional estabilidade adquirida por servidores não concursados, não os assemelha absolutamente aos servidores concursados. 
Por fim, em relação ao caso em apreço, a estabilidade excepcional tratada no artigo 19 do ADCT, apesar de garantir a manutenção da recorrente no serviço público, não lhe confere à condição de servidora efetiva. Nesse sentido, a reivindicação em integrar plano de carreira de servidor efetivo, da qual a investidura se dá obrigatoriamente por concurso público, não cabível.
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente agravo interno. (eDoc. 5, fl. 84-89) (Grifei)

Verifica-se que o ato combatido não destoa da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual os servidores estabilizados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, uma vez que a regra de transição apenas garante a respectiva permanência nos cargos em que admitidos, sem, contudo, prever o direito à efetividade.

Daí decorre a absoluta impossibilidade de se estender qualquer vantagem exclusiva dos servidores efetivos - a exemplo do enquadramento, reenquadramento, progressões na carreira, paridade de vencimentos, regime previdenciário próprio e demais direitos - a servidores excepcionalmente estabilizados pelo ADCT, sendo “inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA” (ARE 1.440.460/CE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/06/2023).

Essa diretriz, inclusive, vem sendo adotada em diversos precedentes vinculantes deste Tribunal, seja em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, dentre os quais menciono o julgamento dos Temas 1.157 e 1.254 da Repercussão Geral, em que restaram estabelecidas as seguintes teses:

Tema 1.157/RG: É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

Tema 1.254/RG: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.

Ao contrário do que alegam os reclamantes, a modulação de efeitos operada no Tema 1.254/RG destinou-se, tão somente, a resguardar as aposentadorias e pensões já concedidas em favor de servidores admitidos sem prévia aprovação em concurso público (dentre os quais se inserem os estáveis do art. 19 do ADCT), não implicando, todavia, sua transformação em servidores públicos efetivos. 

Como bem esclareceu o Min. CRISTIANO ZANIN ao apreciar o RE 1.591.538/GO, DJe de 12/03/2026:

Oportuno frisar que, ao reafirmar esse entendimento no julgamento do Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente) e preservar as aposentadorias e pensões concedidas até 17/6/2024, o Supremo Tribunal Federal não assegurou aos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT os mesmos direitos conferidos aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, visto que modulou os efeitos da decisão proferida tão somente para garantir a manutenção das aposentadorias e pensões já concedidas. 
Desse modo, está preservada a aposentadoria concedida à recorrente antes de 17/6/2024, o que, todavia, não lhe assegura o direito à pretendida paridade remuneratória, garantida apenas aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, que ingressaram na carreira mediante aprovação em concurso público. (Grifei)

Ainda nesse mesmo sentido, cito: ARE 1.561.413, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/10/2025; RE 1.418.295, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/02/2023; e RE 1.202.801, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 31/05/2019.

Equivocada, portanto, a tese construída pelas partes reclamantes, no sentido de que, com a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.254/RG, “tais servidores ex-celetistas permanecerão como servidores efetivos, fruindo dos direitos e prerrogativas daí inerentes”.

Logo, tratando-se de servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT, não há que se cogitar na aplicação, ao caso concreto, do quanto decidido pela Corte no Tema 439 da Repercussão Geral, cuja controvérsia discutiu “à luz dos artigos 5º, XXXVI, e 40, § 8º (redação anterior ao advento da Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal, a caracterização, ou não, de direito adquirido de servidores inativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados, conquanto o seu reenquadramento em classe inferior realizado pela Lei paranaense 13.666/2002, que reestruturou o quadro de servidores estaduais”.

Embora o aludido paradigma tenha assegurado aos servidores inativos do Estado do Paraná - cuja carreira foi reestruturada pela Lei Estadual n. 13.666/2002 - o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação, tal posicionamento beneficia, apenas, servidores aposentados que ingressaram no serviço público pela regra constitucional do concurso público, em observância ao art. 37, II, da Constituição Federal. 

A tese jurídica firmada no RE 606.199/PR (Tema 439/RG), pois, não alcança os estáveis do art. 19 do ADCT, justamente por não gozarem dos benefícios decorrentes da efetividade, como é o caso da paridade de vencimentos.  

A propósito, esse mesmo raciocínio já havia sido encampado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.695/PR, j. 03.03.2004, também envolvendo legislação do Estado do Paraná, conforme demonstra a seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TEMPO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA. LEI 10219/92. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS. 
1. Regime Jurídico. Servidor Público Estadual. Competência Privativa do Chefe do Poder Executivo. Ofende o princípio da reserva de iniciativa a eventual ampliação de incidência de vantagens funcionais sem a participação ativa do Poder competente. 
2. Regime celetista. Equiparação. Os servidores oriundos do regime celetista, mesmo considerados estáveis no serviço público, enquanto nesta situação, não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte. (Grifei)

Dessa forma, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante aos paradigmas suscitados, tampouco usurpação de competência deste Tribunal.

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente